Tribunal: TJSP
Processo: 0000484-74.2012.8.26.0396
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Acidente de trânsito – Sentença de parcial provimento - Recursos de apelação da autora e da ré - Dano moral inequívoco, diante do sofrimento causado à autora - Valor da indenização mantida em R$ 15.000,00, consideradas as peculiaridades do caso e a circunstância de que o acidente ocorreu em novembro de 2010 e se trata de ilícito extracontratual, com incidência de juros de mora desde o evento

Ementa:
Acidente de trânsito – Sentença de parcial provimento - Recursos de apelação da autora e da ré - Dano moral inequívoco, diante do sofrimento causado à autora - Valor da indenização mantida em R$ 15.000,00, consideradas as peculiaridades do caso e a circunstância de que o acidente ocorreu em novembro de 2010 e se trata de ilícito extracontratual, com incidência de juros de mora desde o evento danoso – Parcial provimento do recurso da autora – Improvimento do recurso da ré.